Tribunal: TJSP
Processo: 1007995-13.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.

O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO EM 2014, CABENDO À AUTORA A NUA PROPRIEDADE E À SUA GENITORA, O USUFRUTO VITALÍCIO.

RÉU É O GENITOR DA AUTORA QUE, SEGUNDO A PETIÇÃO INICIAL, TERIA INGRESSADO NO IMÓVEL EM 2017 COM BASE EM COMODATO VERBAL REALIZADO COM A AUTORA, QUE ASSIM CONSENTIU POIS O REQUERIDO ACABARA DE SOFRER DESPEJO DE

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.

O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO EM 2014, CABENDO À AUTORA A NUA PROPRIEDADE E À SUA GENITORA, O USUFRUTO VITALÍCIO.

RÉU É O GENITOR DA AUTORA QUE, SEGUNDO A PETIÇÃO INICIAL, TERIA INGRESSADO NO IMÓVEL EM 2017 COM BASE EM COMODATO VERBAL REALIZADO COM A AUTORA, QUE ASSIM CONSENTIU POIS O REQUERIDO ACABARA DE SOFRER DESPEJO DE ONDE ANTERIORMENTE RESIDIA. AUTORA AFIRMA QUE NÃO MANTINHA LAÇOS AFETIVOS COM O SEU PAI, TENDO EM VISTA QUE ESTE ESTARIA HÁ MUITOS ANOS SEPARADO DE SUA MÃE E TERIA CONSTITUÍDO OUTRA FAMÍLIA.

O RÉU IMPUGNA A NARRATIVA DOS FATOS E AFIRMA QUE RESIDE NO IMÓVEL DESDE 2014, TENDO INCLUSIVE CONTRIBUÍDO PARA SUA AQUISIÇÃO. ISSO PORQUE TERIA REATADO O CONVÍVIO COM A MÃE DA AUTORA EM 2011 E ALI RESIDIRAM JUNTOS ATÉ 2018, QUANDO A GENITORA SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL – AVC E, ENTÃO, A AUTORA TERIA LEVADO SUA MÃE PARA RESIDIR EM OUTRO LOCAL.

DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA QUE DEMONSTRAM TÃO SOMENTE A PROPRIEDADE, INSUFICIENTES PARA ELIDIR A POSSE DE TERCEIRO (ART. 1.210, §2o, DO CC; ART. 557, §ÚNICO, DO CPC).

POR OUTRO LADO, A AUTORA TROUXE O DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES DO RÉU DE QUE RESIDIA NO IMÓVEL DESDE 2014 COM A MÃE DA AUTORA, NOTADAMENTE INDÍCIOS DE QUE ESTA RESIDIA EM OUTRA CIDADE E A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NO SENTIDO DE QUE O RÉU ESTARIA NO IMÓVEL NO MOMENTO EM QUE O DESPEJO SE EFETIVOU, O QUE TRAZ VEROSSIMILHANÇA PARA OS ARGUMENTOS QUANTO AO COMODATO VERBAL.

A AUTORA E O RÉU PUGNARAM PELA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL BEM COMO PELA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA EM AUDIÊNCIA, TODAVIA HOUVE O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

VERIFICA-SE O CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA, DE MODO QUE, PELA NATUREZA DA AÇÃO, DEVE SE DAR A OPORTUNIDADE DE AS PARTES PRODUZIREM DEMAIS PROVAS QUE ENTENDEREM RELEVANTES.

ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RÉU PARA FINS DE PROVER O RECURSO E ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007995-13.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante JOÃO
BATISTA DE ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUELLEN DE
ALMEIDA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Praia Grande– 3a Vara Cível
Processo n°:
1007995-13.2019.8.26.0477
Apelante:
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SILVA (Justiça
Gratuita)
Apelado:
SUELLEN
DE
ALMEIDA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
Juiz Prolator da sentença: Renata Sanchez Guidugli Gusmão
VOTO No 17.794
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU.
O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO EM 2014, CABENDO À
AUTORA A NUA PROPRIEDADE E À SUA GENITORA, O
USUFRUTO VITALÍCIO.
RÉU É O GENITOR DA AUTORA QUE, SEGUNDO A
PETIÇÃO INICIAL, TERIA INGRESSADO NO IMÓVEL
EM 2017 COM BASE EM COMODATO VERBAL
REALIZADO COM A AUTORA, QUE ASSIM CONSENTIU
POIS O REQUERIDO ACABARA DE SOFRER DESPEJO
DE
ONDE
ANTERIORMENTE
RESIDIA.
AUTORA
AFIRMA QUE NÃO MANTINHA LAÇOS AFETIVOS COM
O SEU PAI, TENDO EM VISTA QUE ESTE ESTARIA HÁ
MUITOS ANOS SEPARADO DE SUA MÃE E TERIA
CONSTITUÍDO OUTRA FAMÍLIA.
O RÉU IMPUGNA A NARRATIVA DOS FATOS E AFIRMA
QUE RESIDE NO IMÓVEL DESDE 2014, TENDO
INCLUSIVE CONTRIBUÍDO PARA SUA AQUISIÇÃO.
ISSO PORQUE TERIA REATADO O CONVÍVIO COM A
MÃE DA AUTORA EM 2011 E ALI RESIDIRAM JUNTOS
ATÉ 2018, QUANDO A GENITORA SOFREU UM
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL AVC E, ENTÃO, A
AUTORA TERIA LEVADO SUA MÃE PARA RESIDIR EM
OUTRO LOCAL.
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA AUTORA QUE
DEMONSTRAM TÃO SOMENTE A PROPRIEDADE,
INSUFICIENTES PARA ELIDIR A POSSE DE TERCEIRO
(ART. 1.210, §2o, DO CC; ART. 557, §ÚNICO, DO CPC).
POR
OUTRO
LADO,
A
AUTORA
TROUXE
O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
3
DOCUMENTAÇÃO
CAPAZ
DE
INFIRMAR
AS
ALEGAÇÕES DO RÉU DE QUE RESIDIA NO IMÓVEL
DESDE
2014
COM
A
MÃE
DA
AUTORA,
NOTADAMENTE INDÍCIOS DE QUE ESTA RESIDIA EM
OUTRA CIDADE E A CERTIDÃO DO OFICIAL DE
JUSTIÇA DOS AUTOS DA AÇÃO DE DESPEJO NO
SENTIDO DE QUE O RÉU ESTARIA NO IMÓVEL NO
MOMENTO EM QUE O DESPEJO SE EFETIVOU, O QUE
TRAZ VEROSSIMILHANÇA PARA OS ARGUMENTOS
QUANTO AO COMODATO VERBAL.
A AUTORA E O RÉU PUGNARAM PELA PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL BEM COMO PELA OITIVA DA
PARTE CONTRÁRIA EM AUDIÊNCIA, TODAVIA HOUVE
O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.
VERIFICA-SE O CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA, DE MODO QUE, PELA NATUREZA DA AÇÃO,
DEVE SE DAR A OPORTUNIDADE DE AS PARTES
PRODUZIREM DEMAIS PROVAS QUE ENTENDEREM
RELEVANTES.
ACOLHIMENTO DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DO RÉU
PARA FINS DE PROVER O RECURSO E ANULAR A
SENTENÇA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos,
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA SILVA apela (fls.
198/208) da respeitável sentença de fls. 193/196 que julgou procedente a
ação de reintegração de posse que lhe move SUELLEN DE ALMEIDA
SILVA, nos seguintes termos:
Vistos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
4
reintegrar a autora na posse do imóvel em questão, deferindo-se
à requerida o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob
pena de expedição de mandado de reintegração de posse.
Sucumbente, o réu, arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em
15% do valor atribuído à causa, observando-se a gratuidade.
Inconformado, insurge-se o réu contra a sentença e,
inicialmente, reitera seu argumento preliminar de carência de ação, posto
que não preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo
Civil. Isso porque a autora não teria comprovado a posse anterior do
imóvel. Aduz, ainda, que houve o cerceamento de seu direito de defesa,
posto que o feito foi sentenciado sem que fossem produzidas as provas
orais requeridas pelo réu, a fim de demonstrar a sua posse.
No mérito, afirma que a sentença foi prolatada “com
base em achismo” (fls. 201), posto que se baseou em suposto despejo sofrido
pelo réu em 2017, todavia sustenta que não residia no local objeto do
despejo, o qual se trata de “residência alugada pelo Réu em seu nome, para que a
mãe de seus filhos, Srta. Francisca Hiolanda Alves de Souza residisse com os mesmos,
uma vez que o Réu havia reatado com sua esposa Sara”, mãe da autora (fls. 202).
Rechaça a constatação da posse anterior da autora com
base no domínio e argumenta que não ficou comprovada a existência de
comodato verbal celebrado entre as partes; que o pagamento dos “IPTU”
incidente sobre o imóvel não é prova suficiente do exercício possessório
anterior pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
5
Requer o provimento do recurso para fins de reformar
a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, com base no
inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente,
requer a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para
regular instrução processual e oitiva das testemunhas.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls.186) e
respondido (fls. 211/221).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se na origem de ação de reintegração de posse
sobre o imóvel localizado à Rua Michel Alca, no 188, Vila Mirim, em Praia
Grande/SP.
A autora narra em sua petição inicial que é legítima
proprietária do referido imóvel e, por meio de comodato verbal celebrado
entre as partes, permitiu que o réu, seu genitor, ali permanecesse em razão
do despejo decretado nos autos do processo 1001861-85. 2016.8.26.0020 e
efetivado em 03 de março de 2017, no qual seu pai também figurou como
réu.
Discorre sobre a ausência de laços afetivos com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
6
requerido e sobre ter aceitado o pedido de sua genitora para permitir a
permanência de seu genitor no imóvel até que este pudesse se restabelecer
após o despejo sofrido.
Aduz que desde que ingressou no imóvel, o réu não
realizou quaisquer melhorias e não arcou com contas básicas de consumo,
sendo as dívidas assumidas pela autora e sua mãe para fins de evitar a
negativação de seu nome, pois proprietária do bem.
Inexistindo interesse na continuidade do comodato, a
autora enviou ao réu a notificação extrajudicial de fls. 29/31.
Permanecendo o réu no imóvel, aduz a autora que se configurou o esbulho
possessório no qual se fundamenta a presente demanda.
Em sua contestação, o réu, em meio a comentários
pejorativos em relação à autora, sustenta, em síntese, que está no imóvel
por ter retomado o relacionamento com a mãe da autora, Sara, e que reside
no imóvel desde que este fora adquirido, em 2014 (fls. 90). Em 2018, Sara
sofreu um Acidente Vascular Cerebral AVC, com sequelas, quando,
segundo o réu, a autora passou a “escondê-la”, tendo ajuizado ação de
divórcio contra si na qualidade de curadora de sua mãe (fls. 84). Discorre
sobre sua posse justa, princípio da solidariedade familiar e seu eventual
direito real de habitação caso Sara venha a falecer (fls. 90/97).
Da matrícula do imóvel constata-se que a autora tem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
7
nua propriedade do imóvel e, em favor de sua mãe, Sara, foi instituído o
usufruto vitalício (fls. 26/27).
A questão central da demanda possessória reside
basicamente em se constatar a procedência da alegação da autora no
sentido de que o réu somente está no imóvel em razão do contrato de
comodato verbal celebrado entre as partes em 2017, de modo a tornar a
posse exercida pelo réu como precária e, portanto, passível de se
transmutar em esbulho.
Em que pese o réu não ter comprovado seus
argumentos no sentido de que teria participado na aquisição do imóvel
localizado em Praia Grande, afirma que ali reside com a mãe da autora
desde 2014. No entanto, a autora apresentou o contrato de locação de fls.
150/154 em que, Sara, mãe da autora, locou imóvel localizado na cidade
de São Paulo para fins de residência (Rua Jotaca, 200- Casa 2 Freguesia
do Ó), com período de locação entre 22 de outubro de 2015 e 22 de abril
de 2018. Ou seja, mesmo período que supostamente Sara estaria morando
em Praia Grande com o réu.
A autora também apresentou cópia dos autos da ação
de despejo movida contra o réu que, apesar de afirmar que locou o imóvel
localizado em Pirituba para que sua então companheira, Sra. Francisca,
pudesse residir com seus filhos, não impugnou o fato de o Oficial de
Justiça ter certificado a sua presença no imóvel na data do despejo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
8
ocorrida em 03 de março de 2017 quando, supostamente, estaria morando
em Praia Grande (fls. 146).
O requerido trouxe o documento de fls. 104 para fins
de demonstrar o parcelamento do débito de IPTU referente ao imóvel,
emitido em seu nome. Todavia, tal documento se refere aos meses de
março e abril de 2018, período em que, conforme narrativa da inicial, a
autora teria permitido sua residência no imóvel por meio de comodato
verbal.
Apesar de afirmar que reside no imóvel desde 2014, o
réu não trouxe qualquer documentação apta a comprovar seus argumentos.
Todavia, é certo que expressamente requereu a produção de prova
testemunhal para esse fim (fls. 188).
Por outro lado, os documentos de fls. 20/25 (escritura
pública de compra e venda) e 26/27 (certidão de registro do bem imóvel),
ressalta-se, fazem alusão ao direito de propriedade, que não tem o condão
de elidir a posse de terceiro (art. 1.210, §2o, do CC; art. 557, §único, do
CPC). Entretanto, tal como o requerido, a autora também pugnou pela
produção da prova testemunhal para fins de demonstrar o seu direito (fls.
189/190).
Nesse sentido, constatando-se que os documentos
apresentados são insuficientes para dirimir a questão e tendo as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007995-13.2019.8.26.0477 -Voto no
9
expressamente requerido a produção de prova testemunhal, considerando,
ademais, a natureza da demanda, de rigor o acolhimento do pleito
subsidiário do réu para fins de anular a sentença e determinar o retorno dos
autos à origem, para fins de regular instrução processual, com oitiva das
testemunhas arroladas e colheita do depoimento pessoal das partes, tal
como requerido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso com
determinação de retorno à origem, para fins de regular instrução
probatória.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator